Tribunal: TJSP
Processo: 1005780-03.2020.8.26.0292
Classe: Agravo Interno Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DA RELATORA. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALECIMENTO DE UMA DAS AGRAVANTES. CONCESSÃO DE PRAZO PARA SUCESSÃO PROCESSUAL E REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 76, § 2°, I, DO CPC. NECESSIDADE DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA NÃO COMPROVADA EM RELAÇÃO À OUTRA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DA RELATORA. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALECIMENTO DE UMA DAS AGRAVANTES. CONCESSÃO DE PRAZO PARA SUCESSÃO PROCESSUAL E REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 76, § 2°, I, DO CPC. NECESSIDADE DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA NÃO COMPROVADA EM RELAÇÃO À OUTRA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.